Tribunal: TJES
Processo: 5000694-97.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-97.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRASIANO MARCOS PEREIRA

APELADO: FERNANDO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. HABILITAÇÃO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA DISCUTIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE DE HAVER ASCENDENTES HERDEIROS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Conforme art. 313, §2º, II, do Código de Processo Civil, a extinção do feito sem resolução de mérito é a consequência legalmente prevista para a hipótese em que não ocorre a habilitação do espólio/sucessor/herdeiro do falecido autor. 2) O direito brasileiro avançou no sentido de reconhecer a possibilidade de filiação socioafetiva, inclusive com a existência de vínculo concomitante ao vínculo biológico/registral, assegurando ainda os direitos hereditários que decorrem do estado de filiação nas relações socioafetivas. 3) No caso, os pretensos herdeiros argumentam que são pais socioafetivos do de cujus, havendo prova de que ajuizaram ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, a qual se encontra em trâmite atualmente. Com efeito, caso reconhecida a paternidade socioafetiva, é certo que passarão a ostentar a condição de herdeiros, o que os tornariam legitimados para habilitação nestes autos, para fins de sucessão processual. Via de consequência, sendo exitosa a habilitação, seria possível o deslinde do feito, inclusive com eventual resolução de mérito, acaso não houvesse outro motivo para a prolação de sentença terminativa. 4) Se aplica ao caso em voga o preceito do art. 313, V, “a”, do CPC, pelo qual “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. 5) A suspensão do feito, até que seja decidida a questão da paternidade do de cujus na ação respectiva, se mostra como medida adequada, atendendo, sobretudo, aos princípios da primazia do mérito e da cooperação, normas fundamentais do processo civil brasileiro, materializadas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. 6) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE GRASIANO MARCOS PEREIRA,
eis que irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, a qual extinguiu sem resolução de mérito a demanda proposta em face de
RODOAT TRANSPORTES LTDA, PARANAIBA FERTILIZANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e FERNANDO DA SILVA
,

na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso, a parte apelante, em resumo, sustenta que o feito deveria ter sido suspenso, e não extinto, considerando a pendência de ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
, cujo deslinde irá aclarar sua condição de herdeiros do autor. Eventualmente, pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja admitida a habilitação dos herdeiros Sebastião Uliana Nali e Maria Helena da Costa Nali ou, ainda, que seja permitido que os mencionados sucessores representem judicial e administrativamente o espólio, mesmo que de forma provisória. No mais, pleiteou a parte recorrente a concessão da benesse da gratuidade de justiça.

De saída,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte apelante, notadamente em virtude dos documentos que instruem o recurso.

Em evolução, rememoro que, em 22/06/2021, Grasiano Marcos Pereira ajuizou a ação indenizatória em epígrafe, em face dos ora Apelados, com o fito de obter reparação pelos danos materiais, morais e estéticos experimentados em virtude de acidente de trânsito.

Após a apresentação das contestações pela parte adversa, restou noticiado o falecimento do autor, razão pela qual foi proferida decisão (ID 7664977), nos seguintes termos:

“DECISÃO

Trata-se de ação de ressarcimento, ajuizada por Grasiano Marcos Pereira em face de Fernando da Silva e outros.

Consoante se depreende do documento de ID 16270971, ocorreu o falecimento do autor da ação, tendo sido informado, em réplica, que existe pendência de ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, ajuizada pelos pais socioafetivos do requerente.

Como cediço, o art. 110 do CPC prevê a substituição processual da parte que vier a falecer em face do seu espólio. Porém, essa substituição ocorre apenas na pendência do processo de inventário. Terminado esse, com a realização da partilha, aplica-se o art. 1.792 do Código Civil, a legitimidade pessoal dos herdeiros, com a ressalva de que esse “[...] não responde por encargos superiores às forças da herança”.

Todavia,
in concreto
, à míngua de elementos quanto à realização ou não da partilha dos bens dos de cujus, impede a verificação quanto à formação correta do polo ativo, o que, além de uma possível nulidade em si, certamente causará importantes na extensão da coisa julgada e das providências talvez necessárias na quanto a exigibilidade obrigacional.

Assim, na esteira do art. 313, inciso I do CPC, solicito ao Cartório a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias: (i) apresente nos autos certidão de objeto e pé dos processos de sucessão instaurados em razão do falecimento desta (inclusive com a informação de quem figura ou figurou inventariante); ou (ii) certidão judicial negativa de sua abertura.

Comprovado o falecimento e demonstrada a ausência do ajuizamento de inventário, operar-se-á, aí sim, a sucessão do polo ativo pelo espólio de Grasiano Marcos Pereira (em razão da ausência de partilha) – que será representado ou pelo administrador provisório dos bens, se assim nomeado judicialmente, ou pelos sucessores (caso tenha havido ou não a partilha ou propositura da ação de inventário).

Assim, sendo requisito da inicial a correta formação do polo ativo, peço a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, regularize o polo ativo, sob pena de extinção da lide.”

Ato contínuo, o Espólio de Grasiano Marcos Pereira, representado por Sebastião Uliana Nali e Maria Helena da Costa Nali, apresentou sua manifestação, informando que não havia ação de inventário tendo como autor da herança o
de cujus,
e requerendo a habilitação dos herdeiros Sebastião Uliana Nali e Maria Helena da Costa Nali.

Na mesma ocasião, pleiteou, caso não fosse acatado seu requerimento principal, que lhe fosse concedido prazo para manifestação antes de eventual extinção do feito, senão vejamos:

“A teor do art. 10 do CPC, roga pela concessão de prazo para eventual manifestação da parte, antes de suposta extinção do feito ou outra penalidade, requerendo que seja resguardado o art. 4º, 6, 7º, 8º e 9º, todos do CPC, a fim de assegurar a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa; cooperando a uma decisão de mérito justa e efetiva; contraditório; dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, previamente ouvindo as partes.”

Então, sobreveio aos autos a sentença recorrida, cuja fundamentação, por oportuno, transcrevo:

“Analisando detidamente os autos, vislumbro que não houve a habilitação de nenhum sucessor do falecido autor, uma vez que: (i) este não deixou esposa ou filhos (cf. certidão de óbito de ID 25277539); (ii) não se tem notícia do paradeiro de sua mãe biológica (sendo que não consta registro paterno em seu assentamento); e (iii) encontra-se pendente de análise o processo n.º 5000169-83.2022.8.08.0016, em trâmite na Comarca de Afonso Cláudio, na qual se pretende o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem do falecido em favor de Sebastião Uliana Nali e Maria Helena da Costa Nali.

Neste processo, vale ressaltar, inexiste qualquer decisão (de urgência ou de evidência) que antecipe os efeitos da filiação a ser reconhecida, de maneira que, para este Juízo - a quem não cabe, por incompetência, este tipo de juízo liminar - não são os autores legitimados para assumir o polo ativo deste processo.

Assim, diante do falecimento do autor sem a habilitação de sucessores juridicamente válidos, deve o processo ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista a impossibilidade de correta formação do polo ativo.

Confira senão:

PROCESSO CIVIL. ÓBITO DA PARTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. 1. O processo foi suspenso por noventa dias, a fim de que os sucessores demonstrassem interesse em regularizar a sucessão processual (fls. 150/151), o que não foi realizado, persistindo a irregularidade no polo ativo por mais de três anos (o óbito da autora ocorreu em 05/08/2015). 2. A falta de habilitação dos herdeiros no prazo determinado configura ausência de pressupostos de continuidade e desenvolvimento válido do processo, o que conduza extinção do feito sem julgamento do mérito. 3. “Compete à parte interessada o ônus de regularizar o polo ativo da demanda para fins de habilitação, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, em decorrência da inviabilidade de seu regular desenvolvimento, nos termos do art. 267, IV, do CPC”. (STJ. AgRg no AREsp 179.848/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016).

Saliente-se que para atender ao pleito da parte autora, qual seja, de suspensão desta lide até que seja resolvida a questão do reconhecimento de filiação post mortem, deveria haver decisão em favor dos postulantes nos autos da referida ação, declarando, ao menos liminarmente, o alegado vínculo, o que não se verifica no caso.

Admitir o pedido autoral, em verdade, implicaria em reconhecer direitos sucessórios a pessoas até então completamente estranhas à lide (haja vista a inexistência de elementos a corroborarem a alegada paternidade socioafetiva) em detrimento da mãe biológica do de cujus - até o momento, sua única e efetiva sucessora - o que não pode ser admitido sem análise das provas produzidas naqueles autos, o que, repito, escapa à competência deste Juízo.

Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC.”

Pois bem.

Após refletir com cautela sobre o caso vertente, concluí que a tese recursal merece prosperar, pelos motivos que passo a dispor.

Segundo previsão contida no art. 313, §2º, II, do Código de Processo Civil, “falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”.

Como se depreende, a extinção do feito sem resolução de mérito é a consequência legalmente prevista para a hipótese em que não ocorre a habilitação do espólio/sucessor/herdeiros do falecido autor.

Sucede que, em meu sentir, as nuances do caso concreto permitem que se alcance conclusão distinta daquela exarada na sentença guerreada.

Restou incontroverso no processo que i) não há ação de inventário em que o autor figure na condição de autor da herança; ii) o autor não deixou filhos ou esposa, vide certidão de óbito; e iii) não se tem informações do paradeiro de sua mãe biológica, tampouco há registro paterno em seu assentamento.

Os pretensos herdeiros argumentam que são pais socioafetivos do
de cujus,
havendo prova de que ajuizaram ação de reconhecimento de filiação socioafetiva
post mortem
(autos n. 5000169-83.20228.08.0016), a qual se encontra em trâmite atualmente.

Como cediço, o direito brasileiro avançou no sentido de reconhecer a possibilidade de filiação socioafetiva, inclusive com a existência de vínculo concomitante ao vínculo biológico/registral, assegurando ainda os direitos hereditários que decorrem do estado de filiação nas relações socioafetivas. Nessa toada, trago à baila elucidativa jurisprudência da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. FILIAÇÃO. IGUALDADE ENTRE FILHOS. ART. 227, § 6º, DA CF/1988. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. VÍNCULO BIOLÓGICO. COEXISTÊNCIA. DESCOBERTA POSTERIOR. EXAME DE DNA. ANCESTRALIDADE. DIREITOS SUCESSÓRIOS. GARANTIA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. No que se refere ao Direito de Família, a Carta Constitucional de 1988 inovou ao permitir a igualdade de filiação, afastando a odiosa distinção até então existente entre filhos legítimos, legitimados e ilegítimos (art. 227, § 6º, da Constituição Federal).
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 898.060, com repercussão geral reconhecida, admitiu a coexistência entre as paternidades biológica e a socioafetiva, afastando qualquer interpretação apta a ensejar a hierarquização dos vínculos.
3. A existência de vínculo com o pai registral não é obstáculo ao exercício do direito de busca da origem genética ou de reconhecimento de paternidade biológica. Os direitos à ancestralidade, à origem genética e ao afeto são, portanto, compatíveis.
4. O reconhecimento do estado de filiação configura direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado, portanto, sem nenhuma restrição, contra os pais ou seus herdeiros. 5. Diversas responsabilidades, de ordem moral ou patrimonial, são inerentes à paternidade, devendo ser assegurados os direitos hereditários decorrentes da comprovação do estado de filiação.
6. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 1.618.230/RS. Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva. Data 28/03/2017)

No caso em comento, reconhecida a paternidade socioafetiva de Sebastião e Maria Helena com relação ao
de cujus
Grasiano Marcos Pereira, é certo que passarão a ostentar a condição de herdeiros, o que os tornariam legitimados para habilitação nestes autos, para fins de sucessão processual.

Via de consequência, sendo exitosa a habilitação, seria possível o deslinde do feito, inclusive com eventual resolução de mérito, acaso não houvesse outro motivo para a prolação de sentença terminativa.

Nesse contexto, entendo que também se aplica ao caso em voga o preceito do art. 313, V, “a”, do CPC, pelo qual
“suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

Assim, constato que a suspensão do feito, até que seja decidida a questão da paternidade do
de cujus
na ação respectiva, se mostra como medida adequada, atendendo, sobretudo, ao princípio da primazia do mérito, norma fundamental do processo civil brasileiro, materializada nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Afinal,
“a sistemática do CPC prestigia os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa, (arts. 6º, 9º, caput, e 10). A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada aos casos em que há obstáculos intransponíveis, que obstam o julgamento do mérito
” (TJDFT. 07367476420228070001 1736379, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 26/07/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)

Sob a perspectiva do novo Código de Processo Civil, a extinção sem resolução de mérito deve ser encarada como exceção, privilegiando-se a correção dos vícios e irregularidades, naquilo que couber, por óbvio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO POR USUCAPIÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – REFORMA – FALECIMENTO DO REQUERIDO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO, DO SUCESSOR OU DOS HERDEIROS DO FALECIDO –DESÍDIA DO AUTOR NÃO OBSERVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
O Código de Processo Civil, em seus artigos 4ºe 6º, privilegia expressamente o princípio da primazia do julgamento do mérito. Dessa forma,
a extinção do processo sem resolução do mérito é considerada medida excepcional e, no caso em análise, não se coaduna com a efetividade da tutela jurisdicional
.
(TJ-PR - APL: 00047778020108160026 Campo Largo 0004777-80.2010.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021)

Outrossim, não há como deixar de mencionar expressamente o princípio da cooperação (art. 6º, CPC), a ser observado por todos os sujeitos do processo.

Merece registro, por derradeiro, que entendimento semelhante a que estou a adotar já foi encampado pela jurisprudência pátria, como se infere do acórdão a seguir, oportunidade em que o eg. TJDFT determinou a suspensão da ação até o deslinde da ação de reconhecimento de união estável, cujo julgamento poderia qualificar a pretensa convivente como herdeira, permitindo sua habilitação:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. COVID-19.
FALECIMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTANTE. AUSÊNCIA DE HERDEIROS. QUESTÃO PREJUDICIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SUSPENSÃO. COLABORAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. APELO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 1.1. Pretensão da parte autora de cassação da sentença.
2. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, no momento do falecimento, todos os bens são transferidos aos herdeiros do falecido, por força do princípio da saisine. 2.1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelos seus sucessores ou pelo seu espólio (art. 110 do CPC), suspendendo-se o processo para que seja feita a sucessão processual ( CPC, art. 313, I e § 1º). 3. No caso em análise, o falecido não deixou filhos, não há notícia de irmãos nem do paradeiro de seus ascendentes. A representante do espólio (ex-esposa do extinto) informou que ajuizou ação de reconhecimento de união estável post mortem, cumulada com inventário judicial. 3.1. Assim, no caso de procedência da citada ação, a convivente poderá se habilitar como herdeira do de cujus.
[...]
5. O artigo 313 do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 6. Infere-se que a sentença foi proferida com rigor excessivo. Afinal, deve prevalecer o princípio da primazia no julgamento de mérito, previsto no art. 4º, do CPC, segundo o qual ?as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa?. 7. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6º do CPC, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substitui-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos.
[...] 8. Sentença cassada. Apelo provido. (TJ-DF 07202406220218070001 1606997, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2022)

Por todo o arrazoado, de rigor a anulação da sentença recorrida, com a consequente determinação de suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, “a” c/c §2º, II, do CPC, até que seja aclarada a questão da paternidade socioafetiva alegada pelos pretensos sucessores, em ação autônoma (5000169-83.2022.8.08.0016).

Ante o
exposto, conheço da apelação interposta, para
DAR-LHE PROVIMENTO
e, anulando a sentença terminativa proferida, determinar o retorno dos autos à origem e a
suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, “a” c/c §2º, II, do CPC, até que seja aclarada a questão da paternidade socioafetiva alegada pelos pretensos sucessores, em ação autônoma (5000169-83.2022.8.08.0016).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2024 às 16:33:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50337021032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.